Tribunal: TJES
Processo: 5044555-09.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044555-09.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: JOSE NETO GONCALVES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDES SOCIAIS. FACEBOOK. CONTA INVADIDA POR HACKER. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESTABELECER O ACESSO DO AUTOR. DANO MORAL PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Utiliza-se o breve relatório elaborado pelo juízo de origem, quando da prolação da sentença: “
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por JOSÉ NETO GONÇALVES em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, postulando em sede de tutela antecipada, a recuperação do seu perfil. No mérito, postulou a confirmação da tutela antecipada, bem como a compensação por danos morais. Em breve síntese da exordial, narra o Requerente que é titular do perfil denominado “Neto Berola” (Id. 53437617) e em 24/10/2024 teve seu perfil hackeado por criminosos. Alega que, ao constatar a invasão, buscou os mecanismos de recuperação de conta, mas sem sucesso (Id. 53437807). Diante do exposto, ajuizou a presente demanda
”.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, condenando a ré no restabelecimento da conta do autor e no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 2.000,00.

3. A parte requerida interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. A parte autora, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5. Inicialmente, improcede a alegação de nulidade da sentença por afronta ao art. 19 da Lei 12965/2014 ou por cerceamento de defesa. A indicação de URL é exigida na Lei nº 12965/2014 (Marco Civil da Internet) para hipóteses em que se busca a remoção de conteúdo gerado por terceiro. A hipótese difere do presente caso, em que o autor pleiteia acesso à sua conta em rede social. Outrossim, não há cerceamento à ampla defesa e contraditório. Há nos autos elementos suficientes para que a ré encontre a conta do autor, inclusive o e-mail outrora a ela vinculado (id. 14635751). A própria requerida, em sua contestação (id. 14635760 - Pág. 12) afirma que o e-mail já foi “associado a um perfil no serviço Facebook”. Ora, se a própria ré constata tal associação, é óbvio que também pode identificar a qual perfil o e-mail estava associado. Cabe lembrar que trata-se de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, alegando dificuldades técnicas triviais.

6. No mérito, improcedem os argumentos recursais. A requerida ofertou serviços falhos ao permitir que terceiro lograsse acessar a conta do autor e substituir os meios de comunicação (e-mail e celular) cadastrados, a fim de inviabilizar que o real titular recuperasse o controle da conta. O mero fato de o acesso ter sido feito mediante fornecimento de e-mail e senha não implica no automático reconhecimento de culpa exclusiva do autor, inclusive porque falsários rotineiramente obtêm tais dados de maneira ilícita, como a partir de vazamentos de dados de provedores de serviço. Ademais, era plenamente possível à ré detectar atividade incomum na conta do requerente e, prontamente, impedir o acesso de terceiros ou o registro de alterações que inviabilizassem a recuperação da conta. Neste aspecto, cabe destacar que a própria requerida apurou que a alteração de senha e e-mail se deram a partir de acesso no país da Nigéria (id. 14635751), o que, por si só, deveria levantar suspeitas acerca da identidade do usuário.

7. Não bastasse, houve desídia no atendimento a solicitações administrativas do autor para recuperar sua conta (id. 14635752), o que, a um só tempo, denota falha na prestação dos serviços e dano moral pela teoria do desvio produtivo do requerente, em tentativas frustradas de solução do imbróglio pelas vias extrajudiciais.

8. Por fim, no que diz respeito aos supostos entraves para o cumprimento da obrigação de fazer, as alegações de inviabilidade técnica hão de ser decididas pelo juízo de origem, no momento processual oportuno, qual seja, fase de cumprimento de sentença/decisão interlocutória. Todavia, cabe reiterar que a requerida é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, detentora de
expertise
suficiente para cumprir decisão tão simples quanto a proferida nos autos. Sem a cabal comprovação de inviabilidade técnica de cumprimento das decisões, as sanções previstas incidirão em desfavor da ré.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Mantenho incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno a ré no pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)